Tribunal: TJDFT
Processo: 0711148-14.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HABILITAÇÃO PARA RECEBIMENTO DE IMÓVEL. RESIDÊNCIAS POPULARES. RECONHECIMENTO DE ATO ILÍCITO DE PARTICULAR. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DE TUTELA DE RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. INVIABILIZADA NESTES AUTOS. LIMITES À CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FAZENDÁRIO. SOLIDARIEDADE. OMISSÕES INEXISTENTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO VERIFICADA.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que as partes demonstrem a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
2. A omissão prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil deve ser compreendida como a ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado – vício não demonstrado no caso particular. O acórdão consignou, de forma clara, a limitação da matéria posta em julgamento, seja pela natureza dos pedidos formulados ou pelas restrições do Juízo Fazendário.
3. A discordância em relação à fundamentação adotada no acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios. Ao contrário, revela o intuito de promover a reforma do julgado, objetivo que transborda os limites da via recursal eleita.
4. Se não restar demonstrado que a interposição do recurso de apelação teve como objetivo induzir o juiz a erro ou prejudicar a outra parte, tratando-se de mero exercício regular do direito de recorrer, não há que se falar em litigância de má-fé.
5. Recurso conhecido e desprovido.